Tribunal: TJBA
Processo: 0545417-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545417-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: ANTONIO JORGE BATISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva. A sentença adotou como termo inicial o inadimplemento ocorrido em setembro de 2014 e aplicou o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, ao fundamento de inexistência de citação válida no quinquênio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu de ofício a prescrição sem prévia oitiva da parte autora viola o contraditório substancial previsto nos arts. 9º e 10 do CPC; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de prescrição de ofício sem prévia intimação da parte para manifestação configura decisão surpresa e viola o contraditório substancial, ensejando nulidade formal da sentença. 4. A anulação da sentença não impõe necessariamente o retorno dos autos ao juízo de origem quando o processo se encontra em condições de imediato julgamento, sendo cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. 5. Em contratos de mútuo parcelado, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja inadimplemento anterior ou cláusula de vencimento antecipado. 6. A ausência de citação válida do devedor até o término do prazo prescricional impede a produção do efeito interruptivo da prescrição, ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente do funcionamento da máquina judiciária, mas também da insuficiência de dados fornecidos pelo credor ou da ausência de impulso processual efetivo. 8. Verificados sucessivos períodos de paralisação do processo e a inexistência de elementos aptos à localização do réu, conclui-se pela consumação da prescrição da pretensão executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar extinto o feito com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição. Teses de julgamento: 1. O reconhecimento de prescrição de ofício sem prévia manifestação das partes configura decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC. 2. A ausência de citação válida do devedor até o término do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido tempestivamente ajuizada. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre também da ausência de colaboração do autor na localização do réu. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 9º, 10, 240, §§1º, 2º e 3º, 487, II, e 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0047876-75.1996.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8000192-55.2015.8.05.0032, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 10.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0545417-76.2015.8.05.0001, em que é Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado ANTONIO JORGE BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER, DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão do reconhecimento da prescrição de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06